Tribunal: TJBA
Processo: 8059311-28.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059311-28.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PAULO NASCIMENTO SANTOS JUNIOR

Advogado(s)
:
MARILEIDE SOARES MAURICIO

AGRAVADO: CLUBE DE BENEFICIOS BEM PROTEGE

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTRATO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência requerida em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, na qual se postulava a reparação imediata de veículo avariado com peças originais, sob pena de multa, diante da negativa de cobertura por parte da empresa demandada.

2 - O indeferimento baseou-se na ausência de demonstração dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, especialmente da probabilidade do direito, uma vez que não houve juntada do contrato que comprove a existência da obrigação da agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - A questão em discussão consiste em saber se a ausência do contrato firmado entre as partes impede o deferimento da tutela provisória de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.
5 - A ausência do contrato impossibilita a verificação dos termos pactuados e da obrigação assumida, inviabilizando a aferição da probabilidade do direito.
6 - Elementos probatórios diversos (registros, documentos e comunicações) não substituem o contrato necessário à configuração da obrigação da parte adversa.
7 - O pedido de urgência poderá ser reavaliado após a formação do contraditório, caso haja juntada do instrumento contratual.

IV.DISPOSITIVO
8 - Recurso a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
A
gravo de Instrumento de nº 8059311-28.2024.8.05.0000 da Comarca de Salvador, em que figuram como Agravante
PAULO NASCIMENTO SANTOS JUNIOR
e Agravada -
CLUBE DE BENEFÍCIOS BEM PROTEGE
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
em neg
ar provimento
ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do voto da relatora.

Salvador,

2